Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Cartão de crédito consignado (RMC). Alegação de vício de consentimento. Impugnação da autenticidade do contrato e da natureza do negócio. Perícia grafotécnica. Produção de prova testemunhal. Prova despicienda. Cerceamento de defesa não configurado. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova e a realização de perícia grafotécnica e prova testemunhal em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) se a negativa de produção de prova pericial grafotécnica configura cerceamento de defesa quando a autoria do punho gráfico não é negada; (ii) se a prova pericial grafotécnica e a prova testemunhal são necessárias para o esclarecimento da dinâmica da contratação.
III. Razões de decidir
3. A prova pericial grafotécnica é inútil quando a parte admite a autoria da assinatura, insurgindo-se apenas contra o conteúdo ideológico do pacto. A tese de "transposição de assinaturas", sem indício mínimo, não desloca a controvérsia do campo jurídico para o técnico-pericial.
4. O expert em grafoscopia atesta a gênese do traço, não o elemento volitivo ou o vício de consentimento, temas que competem exclusivamente ao juiz.
5. A prova testemunhal revela-se inócua ante o esvaecimento da memória pelo decurso de quase seis anos entre a contratação e a judicialização.
6. O dever de informação (arts. 6o, III e 52 do CDC) resta cumprido quando o instrumento contratual é ostensivo e claro quanto à natureza do serviço (RMC), autorizando o julgamento antecipado por imperativo de celeridade (art. 370, CPC).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese: O indeferimento de provas periciais e testemunhais não configura cerceamento de defesa quando a autoria da assinatura é incontroversa e o lapso temporal decorrido, aliado à clareza do documento escrito, permitem ao magistrado o julgamento da causa com base em prova documental suficiente.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. 370 e parágrafo único; Código de Defesa do Consumidor: art. 6o, III, e 52.